Tribunal: STF
Processo: ADI 1472
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL
Nº 1.094, DE 31 DE MAIO DE 1996. EXPRESSÃO "PRIVADAS" CONTIDA NO
ART. 1º QUE IMPLICOU PROIBIÇÃO DA EXIGÊNCIA DE REMUNERAÇÃO PELO USO
DAS ÁREAS INTERNAS DESTINADAS AO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NAS
UNIDADES PARTICULARES DE ENSINO E DE SAÚDE, NO DISTRITO FEDERAL.
ALEGADA AFRONTA AO DIREITO DE PROPRIEDADE ASSEGURADO NO ART. 5º,
XXII, DA CONSTITUIÇÃO.
        Plausibilidade do fundamento da inconstitucionalidade, no
caso, não apenas material, mas também formal, do dispositivo impugnado,
por importar restrição que não configura limitação administrativa, da
espécie que sujeita o proprietário urbano à observância de posturas
municipais ditadas por razões de interesse público, de natureza
urbanística, sanitária ou de segurança, mas, ao revés, grave afronta ao
exercício normal e ordinário do direito de propriedade, assegurado no
dispositivo indicado da Constituição, com flagrante invasão de campo
legislativo próprio do direito civil, de
competência privativa da União (art. 22, I).
        Cautelar deferida para o fim de suspender a vigência da
expressão "privadas" contida no dispositivo sob enfoque.